Tribunal: TJDFT
Processo: 0717886-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717886-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A., CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, CIA. HERING, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIA. HERING, CIDADE MARAVILHOSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SA, RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. DESPACHO Conforme se verifica nos autos, ambas as partes apresentaram recurso, porém, não consta o comprovante de pagamento do preparo recursal do apelante/apelado CIA. HERING e OUTRAS. Sendo assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 16:26:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora